Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Inexistindo prova a respeito da ocorrência de uma conduta criminosa e de indícios concretos de autoria ou de participação delitivas, não se defere a medida cautelar de quebra de sigilo de dados e de mensagens telefônicas, ante a ausência dos requisitos necessários (fumus comissi delicti e periculum in mora) e da possibilidade/necessidade de esclarecimento da conduta imputada por outros meios investigativos.
2. Reclamação julgada improcedente.